Tribunal: STJ
Processo: 1003987-57.2022.8.26.0066
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191412 - SP(2025/0007164-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LOTEAMENTO BARRETOS I - SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
AGRAVADO
: RENATO APARECIDO DE PAULA
ADVOGADO
: ADILSON DE CARVALHO - SP412663
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante dispõem o art. 1.021 do NCPC e
do RISTJ, somente cabe
art. 259
agravo interno contra decisão singular, não sendo cabível sua interposição contra
decisão colegiada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9a60af0c-cb35-49fe-a197-d106ba802b59

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191412 - SP(2025/0007164-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LOTEAMENTO BARRETOS I - SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
AGRAVADO
: RENATO APARECIDO DE PAULA
ADVOGADO
: ADILSON DE CARVALHO - SP412663
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante dispõem o art. 1.021 do NCPC e
do RISTJ, somente cabe
art. 259
agravo interno contra decisão singular, não sendo cabível sua interposição contra
decisão colegiada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LOTEAMENTO BARRETOS I -
SPE LTDA contra decisão colegiada da minha relatoria em que dei provimento ao
recurso especial pelos seguintes fundamentos: necessidade de intimação pessoal do
devedor fiduciante da data do leilão após a
, que permite o efetivo
Lei 13.465/2017
exercício do direito de preferência e ausência de ciência inequívoca. O acórdão
recorrido foi reformado e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que o
Tribunal proceda a novo julgamento em consonância com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Interpõe Loteamento Barretos I – SPE Ltda. agravo interno contra decisão
colegiada desta Quarta Turma.
De acordo com o art. 1.021 do CPC e
do RISTJ, o recurso de
art. 259
agravo interno é cabível contra decisão singular, constituindo a interposição de agravo
interno contra decisão colegiada erro grosseiro, que não admite aplicação do princípio
da fungibilidade.
Documento eletrônico VDA56304493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 706f9bdf-5b52-462f-8ea5-d88110cf4d95

O objetivo do recurso de agravo interno é justamente permitir o
conhecimento e o julgamento da matéria pelo órgão colegiado. Já tendo ocorrido o
julgamento, não cabe a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da 2a Seção que deu provimento à
reclamação, determinando novo julgamento do recurso de apelação pelo TJDFT.
II. Questão em discussão
2. Inadmissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O cabimento do agravo interno se restringe ao combate de decisão monocrática,
sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada,
conforme o
caput, do
e o
do RISTJ.
art. 1.021,
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro
grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão
monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
44.822/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. É incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o
do CPC.
art. 1.021
2. Por constituir erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão, é
vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação de trânsito em
julgado e baixa dos autos.
(AgInt no AgInt nos
, relator Ministro Antonio Carlos
EAREsp n. 2.601.090/RO
Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
17/11/2025.

Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:35
Código de Controle do Documento: 706f9bdf-5b52-462f-8ea5-d88110cf4d95

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.191.412 / SP
Número Registro: 2025/0007164-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039875720228260066
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENATO APARECIDO DE PAULA
ADVOGADO
: ADILSON DE CARVALHO - SP412663
RECORRIDO
: LOTEAMENTO BARRETOS I - SPE LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOTEAMENTO BARRETOS I - SPE LTDA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
RENATO LUCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
AGRAVADO
: RENATO APARECIDO DE PAULA
Documento eletrônico VDA56642299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:42
Código de Controle do Documento: 6ff4d8e1-c4b3-4a75-b195-5bf8756d9c08

ADVOGADO
: ADILSON DE CARVALHO - SP412663
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:42
Código de Controle do Documento: 6ff4d8e1-c4b3-4a75-b195-5bf8756d9c08